Tribunal: TJSP
Processo: 1020708-09.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida pela autora contra o réu, por força de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um empréstimo consignado que não reconhece. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do contrato e condenando o réu à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) analisar a existência ou não da contratação do empréstimo consignado; (iii) definir a adequação da indenização por danos morais fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de prescrição é afastada, pois, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27, caput, do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do conhecimento do dano.
O contrato de empréstimo consignado não foi comprovado pelo réu, que optou por não produzir prova pericial grafotécnica, mesmo após ser reconhecida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
A indenização por danos morais é devida, uma vez que a conduta do réu causou prejuízo à autora, ao comprometer seu benefício previdenciário, fonte de subsistência. No entanto, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e seguindo os parâmetros adotados por este Tribunal em casos similares.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.